Tribunal: TJSP
Processo: 1006380-28.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de indenização – Cruzamento – Dinâmica do acidente – Culpa comprovada – Indenização pela depreciação do valor de mercado do bem indevida – Caso concreto em que não há danos a partes estruturais do veículo – Demais pedidos devidamente rejeitados – Ausente dano moral – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida nesse ponto.

Honorários de sucumbência –

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de indenização – Cruzamento – Dinâmica do acidente – Culpa comprovada – Indenização pela depreciação do valor de mercado do bem indevida – Caso concreto em que não há danos a partes estruturais do veículo – Demais pedidos devidamente rejeitados – Ausente dano moral – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida nesse ponto.

Honorários de sucumbência – Cálculo sobre o proveito econômico obtido pelas partes – Recurso da autora parcialmente provido nessa parte – Fixação por equidade – Percentual sobre valor da perda efetiva que resultaria em montante irrisório em benefício do advogado – Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro – Aplicação do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – Considerados os parâmetros estabelecidos pelas alíneas do §2o, artigo 85, do Código de Processo Civil.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006380-28.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIO
FERNANDO GUILHERME LEAL ROQUE e SILVIA DE PAULA E SILVA, é apelado
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006380-28.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelantes: Caio Fernando Guilherme Leal Roque e Silvia de Paula e Silva
Apelado: Movida Locação de Veículos Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33822)
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Ação de indenização

Cruzamento

Dinâmica
do
acidente

Culpa
comprovada Indenização pela depreciação do valor
de mercado do bem indevida Caso concreto em que
não há danos a partes estruturais do veículo Demais
pedidos devidamente rejeitados Ausente dano moral
Ação parcialmente procedente
Sentença mantida
nesse ponto.
Honorários de sucumbência Cálculo sobre o proveito
econômico obtido pelas partes
Recurso da autora
parcialmente provido nessa parte
Fixação por
equidade Percentual sobre valor da perda efetiva que
resultaria em montante irrisório em benefício do
advogado
Possiblidade de adoção da equidade
como parâmetro Aplicação do art. 85, § 8o do Código
de Processo Civil
Considerados os parâmetros
estabelecidos pelas alíneas do §2o, artigo 85, do
Código de Processo Civil.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CAIO
FERNANDO GUILHERME LEAL ROQUE e SILVIA DE PAULA E SILVA (fls.
195/207) contra r. sentença de fls. 166/175, integrada às fls. 190/192, proferida pela
MM. Juíza da 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São
Paulo, Dra. Rosana Moreno Santiso, que julgou parcialmente procedente a ação de
reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de veículos, movida
em face de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, para condenar a ré a ressarcir o
valor da franquia de seguro de R$ 1.420,16, corrigido monetariamente desde o
desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação. Foi reconhecida a
sucumbência recíproca, repartidas as custas e despesas entre as partes (70 x 30%,
cabendo a maior parcela aos autores), fixados os honorários advocatícios em 20%
sobre o valor da condenação a ser paga pela ré e em 10% sobre a parte em que
sucumbiram os autores (R$ 14.496,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, pleiteiam os apelantes a concessão da
gratuidade. Sustentam que a r. sentença comporta reforma quanto aos pedidos
rejeitados. Alegam fazerem jus ao pagamento dos valores correspondentes à
desvalorização do veículo acidentado, bem como o aumento do seguro pela sua
utilização, que foi necessária diante da inércia da apelada. Reputam devidos os
danos morais, tendo em vista o descaso pela forma com a qual a apelada tratou o
caso. Citam precedentes. Fazem longo arrazoado sobre os fatos a justificar o pedido
indenizatório. Questionam ainda as verbas de sucumbência, reputando irrisória a
verba honorária a ser paga pela apelada com base unicamente no valor da franquia
do seguro. Postulam o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 213/219, pela manutenção da r.
sentença.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 223.
É o relatório.
Concedo a gratuidade da justiça exclusivamente para o
conhecimento do presente recurso. Mais adequado que o requerimento para que os
efeitos do benefício possam ser mais abrangentes seja feito perante o MM. Juízo 'a
quo', mais próximo da realidade da parte e com mais condições de pronunciamento
adequado.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso,
dando-lhe parcial provimento.
Considerando que a locadora de veículos não interpôs
recurso, resta para análise apenas a questão das verbas indenizatórias e
sucumbenciais questionadas pelos autores em seu recurso.
Quanto à indenização em razão da depreciação do bem,
entendo ser devida nos casos em que a colisão atinja e cause danos às estruturas
fundamentais do veículo, como, por exemplo, chassis, eixo e direção.
Não é esta, contudo, a hipótese dos autos, em que foram
danificadas partes não estruturais do automóvel, dentre as quais lataria, parachoque,
paralama, farol e grade, conforme demonstra o documento de fls. 46. Peças que,
registro, podem ser facilmente trocadas, sem que constituam fator de depreciação do
bem. A fotografia de fls. 48, em especial, evidencia a simplicidade da colisão entre os
dois veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais,
nenhuma
prova
foi
juntada
aos
autos
demonstrando a perda efetiva de valor do bem em decorrência da colisão, se
limitando ao mero campo hipotético a tese sustentada pela parte autora.
Da mesma forma, quanto ao custo do seguro na
renovação (eventual e futura, diga-se de passagem), sequer trouxeram aos autos
documentos nesse sentido, sendo que nem a apólice do contrato em vigência foi
juntado, como bem observado pela magistrada.
Mesmo assim, o acionamento da seguradora se deu por
livre opção dos apelantes, não se justificando na alegada demora por parte da parte
contrária em resolver a questão extrajudicialmente a pretensão de pagamento de
valor a esse respeito, que também se revela meramente teórico.
Se prejuízo houve também diante desse fato, competia
aos apelantes produzir prova segura a respeito e pleitear a condenação da apelada
nesse sentido, o que não ocorreu no caso dos autos, restrita a discussão ao campo
do dano moral, a seguir analisado.
Os danos morais, da mesma forma, não estão caracterizados.
Os limites objetivos da demanda são fixados pelo próprio
autor na petição inicial (art. 319, IV do Código de Processo Civil).
O pedido de indenização por danos morais se funda na
seguinte causa de pedir: “Por mais de dois meses os Autores foram enrolados pela
Movida, que, apesar de ter confessado a responsabilidade pelo conserto do carro,
criou diversos empecilhos para que o conserto fosse realizado no momento mais
prematuro possível. (...) Ou seja, os Autores foram ofendidos, desrespeitados,
humilhados e violados na sua boa-fé por parte da Ré” (fls. 08/09).
Sobre o tema, disse a magistrada: “Ocorre que os
documentos acostados aos autos indicam que os fatos não se deram exatamente da
forma como narrada pelos autores” (fls. 173).
E, mais adiante, concluiu: “Portanto, ainda que o
atendimento da requerida não tenha sido o mais diligente possível, deixando de
corresponder às expectativas dos autores, não se verifica do acima relatado situação
capaz de ensejar o abalo extrapatrimonial alegado, mas apenas imbróglio decorrente
de divergência quanto à necessidade de troca de todas as peças avariadas,
conforme sustentado pelos requerentes, ou se algumas destas comportariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparos, como entendido pela ré”.
E, por fim, consignou que “Ademais, a narrativa dos
autores também perde credibilidade, na medida em que nenhum documento foi
acostado comprovando a alegada lesão do coautor advinda da necessidade de se
dirigir para atendimento de seus pacientes, carregando maca retrátil, por meio de táxi
e de transporte público, ou ainda a respeito do cancelamento de viagem marcada
pelos requerentes para o período em que o carro ficou na oficina para conserto”.
Dessa forma, não há nos autos prova de que os apelantes
tenham sofrido qualquer dano físico ou tenha experimentado quaisquer
consequências para além do abalo natural decorrente do choque contra seu veículo,
bem analisadas as questões como acima mencionado, razão pela qual o recurso não
deve ser provido também nesse ponto.
Conforme ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios
elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um
valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a
liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais
sagrados afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a “parte social do
patrimônio moral” (honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do
patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor,
tristeza etc.)1.
Ausente demonstração de violação a qualquer direito de
personalidade dos apelantes, tampouco de constrangimento moral, a justificar
indenização.
Como assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim a
repercussão que ele possa ter”2. Repercussão justificadora de reparação moral que
não vislumbro presente.
Observo que, não obstante a evidente indignação com a r.
sentença, em seu recurso eles apenas repetem seus argumentos pelos quais
entendem fazer jus à indenização moral, já devidamente rejeitada pelo MM. Juízo a
quo, desnecessário se acrescentar maiores elementos à fundamentação acima
1 “Dano moral”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20.
2 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrita.
Por outro lado, tem razão os apelantes apenas no que diz
respeito às verbas de sucumbência.
Embora de fato recíproca a sucumbência, inviável a
condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10%
sobre o valor da condenação, até mesmo porque a única condenação existente diz
respeito à franquia do seguro, no valor de R$ 1.420,16.
Logo, nessa parte o recurso dos apelantes deve ser
provido para que a verba honorária a ser paga pela apelada de forma equitativa.
Tendo em vista o baixo valor da verba em questão (R$ 1.420,16, correspondendo
10% a pouco mais de R$ 140,00), o caso dos autos é hipótese de exceção à regra
do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Portanto, mais adequada a fixação dos honorários
advocatícios por equidade, conforme autoriza o art. § 8o do art. 85, do Código de
Processo Civil.
E, considerado o zelo dos profissionais e o trabalho
realizado ao longo da duração do processo, entendo mais adequada a quantia
devida pela apelada ao advogado dos apelantes no valor total de R$ 1.000,00 (mil
reais), que bem remunera o profissional pelo trabalho realizado, nesse ponto
parcialmente provido o recurso dos apelantes.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas
para que a verba honorária total a ser paga ao advogado dos autores seja de R$
1.000,00, calculada em observância ao disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, considerando o baixo valor da condenação efetiva e o
trabalho realizado pelo profissional nos autos. No mais, fica mantida a r. sentença
como proferida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator